Tribunal: TJES
Processo: 5000262-35.2021.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000262-35.2021.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: GLORIA MARIA DA SILVA TEIXEIRA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco requerido, em face da sentença de id nº 23052893, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais reconhecendo a fraude na contratação de empréstimo consignado, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes , a restituição dos valores indevidamente descontados, em dobro, bem como condenando a ré em danos morais na quantia de R$ 4.000,00 ( quatro mil reais).

Colhe-se da inicial que a autora afirma não ter realizado empréstimo consignado- cartão de crédito consignado e que vem sendo descontado parcelas do referido empréstimo de seu benefício indevidamente, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Nos termos do recurso interposto sustenta inicialmente a iliquidez da sentença e portanto a necessidade de anulação da mesma, sustenta ainda a necessidade de reforma da r. sentença vez que houve contratação do cartão de crédito consignado e utilização do mesmo, não havendo em que se falar em vício de consentimento, não havendo em que se falar em dano material, tão pouco restituição em dobro, além de moral, alternativamente requer a minoração do quantum arbitrado a título de dano moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 4752162, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, em relação a alegação de iliquidez da sentença de piso, não merece prosperar, vez que trata-se de hipótese a depender de simples cálculo aritmético, não havendo em que se falar em nulidade da sentença.

Trata-se o caso de típica ação de fraude, a parte autora/recorrida alega não ter contratado ou autorizado a contratação do empréstimo,
ao passo que a requerida alega
regular contratação, tratando-se de cartão de credito consignado, inclusive afirmando que a autora utilizou o mesmo.

Nesse sentido, comunga-se com a r. sentença proferida que acertadamente reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, considerando principalmente a ausência de prova por parte da requerida/recorrente da regular contratação do empréstimo, bem como devida a restituição em dobro do valor descontado indevidamente
, conforme determina o art. 42 do CDC.

Em que pese a ré alegar a existência do empréstimo, não junta aos autos qualquer contrato ou até mesmo faturas do cartão comprovando o uso do plástico, assim a requerida não se desincumbiu do seu ônus da prova, qual seja, comprovação de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora.

Não se pode impor a autora o ônus de provar que não utilizou o cartão ou que não contratou o empréstimo, portanto,
caberia à requerida juntar aos autos comprovação de que o contrato de cartão de crédito consignado existiu com consentimento da requerente com a juntada das faturas que comprovem o uso do cartão, o que não fez.

Nesse sentido, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar,
mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação,
como por exemplo, o contrato assinado.

Com efeito, no caso específico dos autos, se deve, ao sentir deste Juízo, exigir maior robustez da prova da contratação e de sua validade, até porque, qualquer ligação para qualquer banco é gravada, para a segurança do cliente e neste caso a ré deveria promover contato posterior, confirmar as condições, aferir se o correspondente bancário agiu de acordo com as regras da boa fé objetiva.

De tal modo, em decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, I e II, do CDC), o que não ocorreu no caso em tela, pelo que correta a r. sentença ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Nesse contexto, em relação aos danos morais reconhecidos (objeto do recurso), comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que a conduta do recorrente provocou constrangimento ao consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento, causando prejuízo de ordem econômica, pois os descontos se deram em verba de natureza alimentar, situação suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
).

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se proporcional e adequada a fixação em R$ 4.000,00 (seis mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

No ensejo,
considerando a reincidência da prática fraudulenta perpetrada pela parte requerida, existindo inúmeras ações recentes (após novembro de 2020) com mesmo objeto, além de outras instituições financeiras, oficie-se o Ministério Público acerca da eventual prática de crime de falso, de ação penal pública incondicionada.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em 20% sobre o valor da condenação.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)